Tribunal: STF
Processo: AI 631746
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
1.      Da leitura do voto condutor do acórdão ora embargado,
   verifica-se que o embargante apenas busca renovar a discussão de
   questões já devidamente apreciadas por este Plenário. Não há,
   portanto, qualquer obscuridade, omissão ou contradição a
   sanar.
2.      Embargos de declaração rejeitados.